Tribunal: TJSP
Processo: 3005978-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Alegação de que o v. julgado padece de omissão – Inocorrência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Alegação de que o v. julgado padece de omissão – Inocorrência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3005978-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada BERENICE BULGARELLI
BOMFIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REBOUÇAS DE
CARVALHO
(Presidente),
DÉCIO
NOTARANGELI
E
MOREIRA
DE
CARVALHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005978-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30694-JV
2
VOTO No 30.694 – JV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3005978-09.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: BERENICE BULGARELLI BOMFIM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Agravo
de
instrumento Cumprimento de sentença Alegação de que
o v. julgado padece de omissão
Inocorrência
Mero
inconformismo com o julgado
Os embargos não se
prestam para veicular inconformismo da parte com o
decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou
contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento
contrário ao defendido pelo embargante
Embargos de
declaração com nítido caráter infringente ao julgado

Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela
Fazenda do Estado de São Paulo, nos autos do cumprimento de
sentença instaurado por Berenice Bulgarelli Bomfim, insurgindo-se
contra o v. acórdão de fls. 15/29, que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso da executada, ora embargante.
Sustenta a embargante que o v. acórdão foi
omisso, por não analisar o alegado julgamento ultra petita. Postula o
provimento do recurso para sanar o vício existente (fls. 01/02).
É o relatório.
O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo
1.022, restringe o cabimento dos embargos de declaração para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005978-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30694-JV
3
hipóteses em que, na decisão, houver obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
Dessa forma, a finalidade dos embargos de
declaração é a de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante
de eventuais obscuridades ou contradições, ou, ainda, sanar eventual
erro material. Em outras palavras, os embargos de declaração são
admissíveis somente quando destinados a atacar um dos vícios
apontados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ou
para corrigir erro manifesto de tempestividade do recurso ou do
preparo (nesse sentido: NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY, Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista
dos Tribunais, 10a ed., p. 908).
Por outro lado, a contradição que enseja embargos
de declaração é a do julgado com ele mesmo, interior, aquela existente
no corpo da decisão embargada, entre os seus fundamentos. Não a
exterior, que decorre de confronto do julgado com a legislação, com
outros julgados, com a decisão recorrida, com argumentos ou
documentos produzidos pelas partes.
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.
O v. aresto embargado explicitou com clareza e
objetividade, as razões que levaram o Órgão Julgador a, por votação
unânime, negar provimento ao recurso da executada, ora embargante.
Como é perceptível, da atenta leitura do julgado, o
tema aventado nestes embargos de declaração foi decidido no v.
acordão impugnado, notadamente quanto a ocorrência de julgamento
“ultra petita, como consta na segunda parte ementa do julgado:
“INOCORRÊNCIA
DE
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA
Consectários legais
Descabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005978-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30694-JV
4
da incidência TR, como quer a Fazenda do
Estado ou do Tema 810/STF
Respeito aos
princípios
da
segurança
jurídica
-
Título
executivo judicial há muito transitado em
julgado
que
expressamente
determinou
a
incidência sobre o débito do artigo 1o-F, da Lei
no 9.494/97, sem considerar a redação da Lei no
11.960/09 Inexistência de outros limites para a
execução Impossibilidade de rediscussão dos
critérios
expressamente
fixados
no
título
executivo transitado em julgado - Cumprimento
de Sentença onde deve prevalecer a coisa
julgada
representada
pelo
título
executivo
constituído nos autos da ação de conhecimento
Inteligência do Tema 733/STF - Sem fixação de
honorários recursais ante o não arbitramento de
verba honorária pelo mm. juiz a quo - Recurso
improvido, com determinação.” (fls. 16/17)
É o está esclarecido no corpo do v. acórdão:
“iniciado
o
cumprimento
de
sentença,
o
acolhimento da pretensão da agravante de
aplicação da TR, ou, ainda, de incidência do
IPCA-E sobre o quantum debeatur implicaria em
alteração de decisão que já transitou em julgado,
o que se mostra descabido, ante a necessidade
de respeito à coisa julgada, como previsto no
artigo 502, do Código de Processo Civil/2015 e à
fiel observância do título executivo...” (fl. 27)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005978-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30694-JV
5
Assim, eventual reforma do entendimento acima há
de vir por intermédio de eventual decisão das Cortes Superiores, cujo
recurso adequado para tanto não são os embargos de declaração.
Na verdade, há confronto entre o que ficou
decidido e as teses sustentadas pelos embargantes, que não foram
aceitas pela E. Turma Julgadora. Nesse caso, é forçoso convir que o
inconformismo manifestado se reveste de nítido caráter infringente ao
julgado e como tal não comporta apreciação em sede de embargos de
declaração.
Enfim, o inconformismo da parte com o resultado
do v. acórdão recorrido não tem o condão de impor qualquer reforma
ou rejulgamento desta decisão Colegiada.
Diante do exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração por não vislumbrar a existência de quaisquer vícios.
REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR